Tribunal: TJSP
Processo: 2133445-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação acidentária em cumprimento de sentença – Controvérsia quanto ao adequado cumprimento do título – Impossibilidade de início da fase executiva – Reconhecimento, em qualquer fase ou grau de jurisdição, a requerimento da parte ou de ofício, da obrigatoriedade do reexame necessário, em relação às decisões condenatórias proferidas contra autarquias – Nulidade da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação acidentária em cumprimento de sentença – Controvérsia quanto ao adequado cumprimento do título – Impossibilidade de início da fase executiva – Reconhecimento, em qualquer fase ou grau de jurisdição, a requerimento da parte ou de ofício, da obrigatoriedade do reexame necessário, em relação às decisões condenatórias proferidas contra autarquias – Nulidade da execução deflagrada.

De ofício, anulo a fase executória e determino a remessa dos autos principais a esta Corte para fins de reexame da sentença condenatória proferida na fase de conhecimento, prejudicado o presente recurso.